Tribunal: TJMT
Processo: 0006209-40.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006209-40.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HAWAII INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME - CNPJ: 08.935.062/0001-05 (APELADO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA - CPF: 018.233.941-67 (ADVOGADO), STEMAC SA GRUPOS GERADORES - CNPJ: 92.753.268/0001-12 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), FABIO KORENBLUM - CPF: 054.143.407-14 (ADVOGADO), TAMARA VIANA ANDRADE - CPF: 837.050.400-06 (ADVOGADO), STEPHANIE DIAZ SKIBINSKI - CPF: 028.000.020-00 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), FABIO KORENBLUM - CPF: 054.143.407-14 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), STEMAC SA GRUPOS GERADORES - CNPJ: 92.753.268/0001-12 (APELADO), STEPHANIE DIAZ SKIBINSKI - CPF: 028.000.020-00 (ADVOGADO), TAMARA VIANA ANDRADE - CPF: 837.050.400-06 (ADVOGADO), CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA - CPF: 018.233.941-67 (ADVOGADO), HAWAII INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME - CNPJ: 08.935.062/0001-05 (APELANTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 580.485.371-68 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 580.485.371-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Indenizatória por Vício do Produto c/c Danos Morais e Materiais – AQUISIÇÃO DE GERADOR – VÍCIO CONSTATADO POR MEIO DE PERÍCIA – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESPESAS PROPORCIONALMENTE DISTRIBUIDAS -ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSOS DESPROVIDOS.

Foi adquirido pelo Apelado um gerador novo, devendo este apresentar credibilidade e durabilidade a defeitos como tal, em tão curto espaço de tempo. Após a análise dos autos, em especial o laudo pericial, vê-se que o gerador adquirido pela parte autora, de fato apresentou defeito de fabricação.

Do exame do conjunto probatório, vê-se que gerador adquirido pela parte autora apresentou vários defeitos, sem que ocorresse o conserto de forma concreta, conforme bem destacado pelo juízo: “Ademais, de acordo com a prova pericial produzida, o serviço de assistência técnica oferecido pela requerida "não foi satisfatório para resolução de todos os problemas apresentados pelo equipamento (fls.182).

Não há que falar que a defeito no equipamento se deu por culpa exclusiva do Autor/Apelado em razão de alteração do local de armazenamento do produto. Portanto correta a sentença neste ponto, não merecendo qualquer tipo de reprimenda.

Dano moral não demonstrado e dano material não comprovado.

A distribuição do ônus sucumbencial, verificada a sucumbência recíproca, deve considerar o número de pedidos formulados na inicial e dos pedidos julgados procedentes.

A parte autora decaiu de dois dos três pedidos por ela formulados, estando assim, correta a sentença recorrida, posto que aplicou o art. 86 CPC que prevê: “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação e Recurso Adesivo interpostos por STEMAC SA GRUPOS GERADORES e HAWAII INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SORVETES LTDA., em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos no 6209-40.2016.8.11.0002 – Código 438878 – Ação Indenizatória por Vício do Produto c/c Danos Morais e Materiais – julgou parcialmente procedente referida ação, condenou a parte requerida a restituir a quantia de R$ 65.900,00 (sessenta e cinco mil e novecentos reais) a título de valor pago pelo equipamento descrito na inicial, mediante a devolução à requerida do gerador descrito na inicial, cujo valor deve ser corrigido monetariamente a partir da data do desembolso, pelo índice INPC/IBGE, juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Diante da sucumbência recíproca condenou as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados no importe de 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que conforme demonstrado nos autos, não houve qualquer ato ilícito praticado por ela; que sempre que acionada, encaminhou técnicos especializados para averiguação da causa do mau funcionamento do equipamento; ainda, que a instalação do equipamento era de responsabilidade única e exclusiva da Autora/Apelada.

Assevera que em atendimento realizado em novembro/2015, foi constatado pela Apelante que o nível de óleo lubrificante estava baixo, sendo realizada a complementação, e ainda indicando que acompanhasse o nível do mesmo, a fim de verificar eventual vazamento.

Ainda, que ficou comprovado que a Apelante jamais se negou a proceder aos atos necessários para a verificação e reparo do equipamento, não sendo possível a conclusão dos serviços diante da negativa da própria Autora /Apelada, de receber os técnicos da empresa, inviabilizando, assim, a finalização dos reparos necessários.

Defende que os fatos narrados pela Apelada não condizem em absoluto, com a verdade; posto que se limita a proferir alegações, flagrantemente inverídicas e sem qualquer substrato probatório, suficientemente idôneo.

Que a Agravada não faz jus ao deferimento de quaisquer dos pedidos postos na inicial e demais peças autorais, da demanda.

Consigna que o contrato firmado entre as partes, referente a aquisição de um Grupo Gerador Stemac Linha Diesel, montado em container, com potência 85.78174kVA—68f62/59kWe (Emergência/Principal/Continua), trifásico, com fato de potência 0,8, na tensão de 220/127 Vca em 60Hz, para funcionamento singelo e automático, não necessita instalação de obras para a instalação do equipamento.

Ainda, que caberia à parte autora proceder à instalação do mesmo. Ou seja, que não possui a empresa recorrente qualquer responsabilidade ou gerência sobre as instalações procedidas pelo Autor, mas, tão somente, posterior verificação e acionamento, em conjunto com a cliente.

Ressalta que restou demonstrado nos autos, que a própria recorrida procedeu à alteração de instalações promovidas no equipamento, em razão de seu descontentamento com ruídos emitidos pelo funcionamento do gerador.

Sustenta que a alteração do local que fora instalado o equipamento acarretou superaquecimento do motor, eis que o equipamento passou por alteração de layout externo e das cercanias do contêiner do gerador, o que promoveu consequente recirculação do ar quente, que levou o equipamento ao superaquecimento, e consequente danos nas juntas e cabeçotes.

Destaca que os atendimentos realizados pela Apelante restam devidamente comprovados nos autos, onde relata não só os problemas apresentados no equipamento, mas, principalmente, todas as medidas necessárias e aplicadas pela recorrente para o pleno e perfeito funcionamento do equipamento.

Assevera que o equipamento só apresentou problema em seu funcionamento no final do mês de setembro/2015.

Que pelos documentos acostados aos autos, não há falar em negligência, muito menos, em ato ilícito praticado por parte empresa Apelante perante a Autora/Apelada, em face do defeito apresentado no produto adquirido. Eis que as provas nos autos são fartas a demonstrarem que esta empresa Recorrente jamais se negou a analisar e reparar o equipamento, pelo contrário, posto que esta estava realizando os reparos necessários, sendo impedida o seu prosseguimento em razão da própria Recorrida.

Assim conclui pela ausência de responsabilidade da recorrente, culpa exclusiva do Apelado.

Ainda, que na remota hipótese de não se reconhecida a ausência de responsabilidade desta empresa Recorrente, pelos danos suportados pelo Recorrido, requer a reforma da sentença exarada, a fim de que seja determinada a substituição ou reparo do equipamento, eis que é o pedido principal do pleito Autoral.

Requer integral provimento do recurso, a fim de que seja elididas quaisquer condenações à Recorrente.

Contrarrazões, (id.no.21432969)

Recurso Adesivo (id.no 21432970)

A Apelante alega, em síntese, que restou prejudicada no que concerne ao indeferimento do dano material, dano moral, pagamento pro rata das despesas judiciais e honorários advocatícios fixados, em 15% sobre o valor da condenação.

Requer seja conhecido e provido o recurso para reformar a sentença monocrática, condenando o Apelado ao pagamento de todas as despesas processuais, incluídos taxas e custas judiciais, no valor de R$ 2.240,84 e honorários periciais no valor de R$ 4.455,11.

Ainda, que tendo em vista que a Apelada foi sucumbente, requer sua condenação em restituir o montante despendido, com juros e correção monetária, bem como seja excluída a sucumbência recíproca imposta na sentença.

Requer também,a condenação da apelada em danos materiais e morais, bem como que seja excluída a condenação em honorários advocatícios, no importe de 15% em favor da Apelante, uma vez que não cabe sucumbência recíproca.

Requer a reforma da sentença e que seja aplicado o entendimento do parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Requer a condenação da Apelante em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, conforme determina o artigo o artigo 85, § 11 do CPC.

Contrarrazões, (id.n.o2143298).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tratam-se de Recursos de Apelação e Recurso Adesivo interpostos por STEMAC SA GRUPOS GERADORES e por HAWAII INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SORVETES LTDA., em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos no 6209-40.2016.8.11.0002 – Código 438878 – Ação Indenizatória por Vício do Produto c/c Danos Morais e Materiais – julgou parcialmente procedente referida ação, condenou a parte requerida a restituir à quantia de R$ 65.900,00 (sessenta e cinco mil e novecentos reais) a título de valor pago pelo equipamento descrito na inicial, mediante a devolução à requerida do gerador descrito na inicial, cujo valor deve ser corrigido monetariamente a partir da data do desembolso, pelo índice INPC/IBGE, juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Diante da sucumbência recíproca condenou as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 15% sobre o valor da condenação.

Acerca da discussão travada nos autos o juízo “a quo” decidiu (id.n.o 21432962):

“(...)

Nesse enfoque, após percuciente leitura do processo, verifico que a irresignação do autor está consubstanciada na existência de vícios no “grupo gerador Stemac Lima Linha Diesel” adquirido da requerida, uma vez que o produto apresentou sucessivos defeitos logo após a aquisição o que tornaram difícil a sua utilização.

Como se vê, pretende o autor a redibição do contrato de compra e venda, ante a constatação de vícios redibitórios, cuja previsão está no art. 411 do Código Civil, in I/6'rbIS.

Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.

Parágrafo único. E aplicável a disposição deste artigo és doações onerosas.

Pois bem, a doutrina elenca alguns requisitos necessários à configuração dos vícios redibitórios. Nesse teor, diz-se que os defeitos devem ser ocultos, desconhecidos do adquirente e existentes é época da alienação, bem como é necessário que os defeitos apontados prejudiquem a utilidade da coisa, tornando-a inapta és suas nulidades, ou reduzindo sua expressão econômica.

Os vícios apontados pelo autor foram os seguintes: problema com a pega CAP; motor sem óleo lubricaste; defeito na bomba injetora e chicote e junta do cabeçote queimado, os quais, sem sombras de dúvidas, se tratam de defeito ocultos, pois não era possível estar dentro da ala de conhecimento da autora quando da aquisição do produto.

Ademais, de acordo com a prova pericial produzida, o serviço de assistência técnica oferecido pela requerida "não foi satisfatório para resolução de todos os problemas apresentados pelo equipamento” (. 182).

Reforça, ainda, o expert que diante da grande quantidade de defeitos, em especial, a falta de óleo lubrificante, “os danos causados podem ter sido graves" (. 182), havendo necessidade de uma inspeção criteriosa no motor a m averiguar se os vícios podem ser sanáveis, fato este que inegavelmente prejudica a utilidade do produto ou no mínimo reduz a sua expressão econômica, mormente diante dos vários defeitos apontados desde o início da relação negocial.

(...)

De qualquer forma, as provas carreadas ao feito não deixam dúvidas de que o produto adquirido pela autora apresentou vários e sérios vícios ocultos, que frustrou a expectativa da compradora quanto a sua utilização, de maneira que merece vigência a legal prerrogativa de opção pela rejeição do produto, com a consequente devolução do valor pago, ou o abatimento no prego, a luz do disposto no art. 442 do Código. Leia-se:

(...)”

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Apelada/Autora adquiriu o gerador, objeto da ação,

em 03/07/2015, conforme NF 000052596, pagando pelo mesmo, a importância de R$ 65.900,00 (sessenta e cinco mil e novecentos reais); que após pouco tempo de uso começou a apresentar defeito; manual de instalação e manutenção (id.n.2148954), laudo pericial (id.n.o 21430486/201430487/31430488), laudo técnico complementar (id.n.21432956).

Pois bem, a compra do gerador ocorreu em 03/07/2015, tendo tido reparos (conforme consta no laudo pericial) nas seguintes datas:

a) 24/09/2015 —Sensor magnético (pickup) substituido;

b) 13/10/2015 —Sensor magnético (pick-up) substituido;

c) 10/11/2015 —Reparo no mau contato do chicote da bomba;

d) 30/11/2015 -—Abastecimento do motor com óleo lubrificante;

e) 14/12/2015 - Substituição da bomba injetora;

f) 20/01/2016 —Substituição do chicote elétrico do motor.

Após exame do conjunto probatório, vê-se que o gerador adquirido pela parte autora apresentou vários defeitos, sem que ocorresse o conserto de forma concreta, conforme bem destacado pelo juízo: “Ademais, de acordo com a prova pericial produzida, o serviço de assistência técnica oferecido pela requerida "não foi satisfatório para resolução de todos os problemas apresentados pelo equipamento (fls.182).

Na espécie, foi adquirido pela Apelada um gerador novo, devendo este apresentar credibilidade e durabilidade a defeitos como tais, em tão curto espaço de tempo.

Desta feita, após a análise dos autos, em especial, o laudo pericial, vê-se que o gerador adquirido pela parte autora, de fato apresentou defeito de fabricação.

O Laudo Pericial apontou:

“(...)

8. PONTOS CONTROVERTIDOS (Folha 124)

a) Se o gerador adquirido pela parte autora apresentou os alegados vícios descritos na inicial;

Resposta
: Sim, conforme relatórios de assistência técnica, folha 85 a folha 91 do processo, apresentada de forma resumida na planilha do histórico de atendimentos no quesito 4 do requerente, podemos observar vários procedimentos técnicos no equipamento na tentativa de normalizar a sua operação.

b) Se a requerida apresentou a devida assistência técnica;
Resposta:
Sim, conforme anotado no ponto controvertido anterior, a requerida fez diversas visitas técnicas devido as reclamações do requerente, porém a assistência técnica não foi satisfatória para resolução de todos os problemas apresentados pelo equipamento.

c) Se o gerador possui vícios insanáveis que impossibilita a sua utilização;

Resposta:
Não se

pode armar, pois em decorrência da grande quantidade de defeitos a que mais chama atenção é a constatação da falta de óleo lubrificante, ele evita o atrito entre as pegas e, consequentemente o desgaste delas, mantém a temperatura do motor, faz a limpeza e impede a oxidação. Como não é possível afirmar o tempo de funcionamento do motor, sem óleo lubrificante, os danos causados podem ter sido graves, uma possível consequência foi o sobreaquecimento do motor, que deu causa a danificação

da junta de cabeçote. Para confirmação se o equipamento possui vícios insanáveis é necessário um estudo mais aprofundado de todo sistema de controle, parte elétrica, gerador e mecânica do motor. O motor a diesel deve ser todo desmontando para uma inspeção criteriosa de todas as peças.

Ainda, no laudo complementar, quanto à indagação se o local que foi armazenado o gerador, se ocasionou a recirculação de ar quente no equipamento, e sendo positivo, se esta fato, seria capaz de acarretar a inoperância do produto, se as adaptações efetuadas pelo ator foram suficientes para sua refrigeração, de modo que o vício do produto deu-se por motivo diverso. O perito conclui:

“Na pior das hipóteses, HIPOSTESE 1, mesmo como ambiente totalmente desfavorável, o motor deveria ser desligado com o sobreaquecimento, se não desligou, então a falha é no conjunto Motor-Gerador.”

Desta feita não há falar que o defeito no equipamento se deu por culpa exclusiva da Autora/Apelada, em razão de alteração do local de armazenamento do produto.

Portanto, correta a sentença neste ponto, não merecendo qualquer reprimenda.

No que tange ao requerimento de reforma da sentença, a fim de que seja determinada
a substituição ou reparo do equipamento, eis que se tratava do pedido principal do pleito Autoral, tenho que melhor sorte não socorre à Apelante, tendo em vista tratar-se de pedido alternativo e não subsidiário, haja vista não haver ordem de preferência entre os pedidos.

Assim, não há falar em ofensa ao artigo 326, do Código de Processo Civil; aliás o parágrafo único do referido artigo estabelece: “é lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para o juiz acolha um deles.”

Ademais a existência de vício da coisa, autoriza o adquirente a rescindir o contrato e a reaver o valor, conforme previsão contida no artigo 443 do Código Civil.

Desta feita, como bem destacado pelo juízo, entendimento do qual compartilho:

“In casu, considerando que a autora postulou pela substituição do produto ou a restituição da quantia paga no importe de R$ 65.900,00(. 22), entendo ter optado a autora pela rejeição do produto, o que leva ao acolhimento do pedido de restituição do valor pago.”

Assim, não há falar em reforma da sentença objurgada, devendo a mesma ser mantida.

Quanto a Apelação Adesiva
, a Apelante pretende a reforma da sentença para que a Apelada/Ré seja condenada ao pagamento das taxas e custas judiciais, no valor de R$ 2.240,84 e honorários periciais no valor de R$ 4.455,11.

Ainda, que tendo em vista que a Apelada foi sucumbente, requer sua condenação em restituir o montante despendido pela Apelada, com juros e correção monetária. Bem como seja excluída da sucumbência recíproca, imposta na sentença.

Requer, também, a condenação da apelada em danos materiais e morais, bem como que seja excluída a condenação em honorários advocatícios no importe de 15% em favor da Apelante, uma vez que não cabe sucumbência recíproca.

Acerca do dano material o juízo decidiu, (id.n. 21432962):

“No caso versando, pretende a autora a título de dano material 0 ressarcimento da quantia de R$ 11.328,74 referente a utilização de “energia de ponto" nos meses de novembro/2015, dezembro/2015, janeiro/2016 e fevereiro/2016, período em que se tivesse havido a utilização do gerador de energia não haveria necessidade de pagamento da aludida quantia.

A prova pericial assim dispôs:

Considerando o alto custo do consumo de energia no horário de ponta, a obtenção do grupo gerador pode ser vantajosa ao requerente, desde que o custo com a manutenção e o consumo do combustível seja menor que o custo da tarifa de energia elétrica, no período compreendido das 17:30 até as 20:30 horas. Assim, a energia que o gerador produzir será diminuída da energia que o consum idor necessitará da distribuidora.

Deste modo, embora possa haver vantagens a instalação do gerador, não basta apenas a sua instalação para se afirmar que ele supriria toda a demanda de energia do horário de ponta, sobretudo diante da necessidade de sopesar com os gastos de manutenção do equipamento, dai porque o valor apresentando pela autora não pode ser suportado exclusivamente pela requerida por falta de elementos concretos e certos de que o gerador iria acarretar vantagem no consumo de energia elétrica, especialmente no quantum indicado nas faturas carreadas na exordial.

Do mesmo modo, não se pode atribuir é requerida a responsabilidade pelo pagamento da quantidade R$5000,00 destinada a instalação do espago que recebeu o gerador, pois era necessário que a autora

promovesse essa instalação, mesmo que o produto tivesse sido adquirido de terceiro.

Assim, tenho que não restou demonstrado na espécie a existência de dano material indenizável.”

Pois bem, dá análise do conjunto probatório, entendo que o dano material não veio demonstrado de forma cabal nos autos.

Para comprovação efetiva do dano, deveria a parte autora ter juntado aos autos, comprovação de que a manutenção e o consumo do combustível foi menor que o custo da tarifa de energia elétrica, no período compreendido das 17:30 até as 20:30 horas, conforme bem destacado pelo juízo “a quo”.

Motivo porque não vejo como reformar a decisão neste ponto.

De igual forma, também não cabe a condenação da apelada a ressarcir o valor gastos em obras para alocação o gerador, posto que estas eram necessárias para a sua instalação, e era um encargo assumido contratualmente pela Apelante.

Do dano moral.

Quanto ao dano moral, o juízo decidiu (id.n. 21432962):

“(...)

Pois bem. Na hipótese vertente sustenta a parte autora que sofreu prejuízo de ordem moral em virtude da aquisição de produto com defeito. Contudo, os fatos narrados nos autos, salvo melhor juízo, não dão ensejo aos danos morais

invocados na inicial.

Salienta-se que a pessoa jurídica somente faz jus a indenização por danos morais se ficar comprovado o ataque a sua honra objetiva, traduzida na sua imagem e prestígio frente aos seus clientes e fornecedores.

(...)”

Em que pese o apelo da parte autora quanto ao dano moral, mister consignar que o dano moral da pessoa jurídica, é uma ofensa a honra objetiva, diretamente ligada a sua imagem (bom nome, fama e reputação) perante a sociedade e seus pares, com bem destacado pelo juízo “a quo”.

Para se aferir o dano moral sofrido pela pessoa jurídica, é necessário ao julgador avaliar a existência e extensão do dano sofrido, no caso ora em análise, não existe qualquer tipo de demonstração, apenas a alegação de existência.

Acerca do tema:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO EM ATRASO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. 1. Ação ajuizada em 14/01/2011. Recurso especial interposto em 11/02/2015 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2. Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural. É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento. 3. Afigura-se a ilegalidade no protesto de título cambial, mesmo quando pagamento ocorre em atraso. 4. Nas hipóteses de protesto indevido de cambial ou outros documentos de dívida, há forte presunção de configuração de danos morais. Precedentes. 5. Recurso especial provido. (REsp 1564955/SP, Terceira Turma, DJe 15/02/2018)

Diante do exposto, desnecessária qualquer reforma neste na decisão objurgada.

O juízo “a quo” diante da sucumbência recíproca condenou as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 15% sobre o valor da condenação.

A distribuição do ônus sucumbencial, verificada a sucumbência recíproca, deve considerar o número de pedidos formulados na inicial e dos pedidos julgados procedentes.

No caso, a parte autora pugnou pela condenação da requerida a indenizar o requerente por danos morais, a reparação do vício com a troca do aparelho ou a devolução do valor pago, bem como a condenação e dano material.

A sentença por sua vez, julgou parcialmente procedente os pleitos autorais condenando a parte requerida a restituir à quantia de R$ 65.900,00 (sessenta e cinco mil e novecentos reais) a título de valor pago pelo equipamento descrito na inicial.

Em sendo assim, verifica-se que

parte autora decaiu de dois dos três pedidos por ela formulados, estando assim, correta a sentença recorrida, posto que aplicou o art. 86 CPC que prevê: “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os Recursos e mantenho incólume a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020